Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0705731-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO JARDIM DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Conforme despacho de ID 49822299, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, tendo efetuado o pagamento apenas das custas iniciais (ID 48792979), deixando de apresentar o comprovante das custas recursais, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimada a efetuar o pagamento das custas remanescentes nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação(ID 49822299), o recorrente deixou transcorrer o mencionado prazo conforme certidão lançada no ID 50129704. Por conseguinte, aplicável o disposto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, impondo-se a sanção da deserção. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Patente, portanto, a deserção do recurso inominado interposto. Assim, RECURSO NÃO CONHECIDO, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, o recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 38236580), que fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito